Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS, TESTE E SISTEMÁTICA FUNDADA NO RELATÓRIO AVALIATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR APONTADA. PRECOCIDADE DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE MELHOR SEDIMENTAR O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o menor ter se envolvido em ocorrência disciplinar de natureza média denota comportamento inadequado e o torna inapto para usufruir das saídas especiais, de teste e sistemáticas.

2. Em que pese ser possível abreviar as etapas do processo ressocializador, não se pode deixar de levar em conta a natureza da infração praticada pelo menor - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima, mediante emprego de arma branca e de arma de fogo, por quatro vezes; ato infracional de alta gravidade, haja vista que a medida socioeducativa também possui caráter punitivo.

3. Embora a evolução do jovem, em diversos aspectos do seu plano individual, seja inconteste, não se pode olvidar que o aspecto atinente à disciplina e ao respeito às regras da unidade precisa ser amadurecido, a fim de operar melhor conscientização e reflexão no agravante, para que se torne um adulto responsável, que prima pelo respeito, mostrando-se precoce, neste momento, a concessão dos benefícios almejados pela defesa.

4. O relatório técnico não vincula o magistrado se há outros elementos capazes de formar seu convencimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.